Tribunal: STF
Processo: ARE 1252001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário sem preliminar formal de repercussão geral. 4. Agravo improvido, com determinação para que seja certificado o trânsito em julgado e baixados os autos, independentemente de publicação.